Tribunal: TJBA
Processo: 8059996-35.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8059996-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ATACADISTAS DE AUTOSSERVICO - ABAAS

Advogado(s)
:
GUILHERME FARID MISCHI BOU CHEBL, FERNANDO CAPEZ, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, NELSON DA COSTA BARRETO NETO

REU: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO ECONÔMICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE QUE A AUTORA NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE LEGITIMADOS DO ARTIGO 134, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1 – O e. Órgão Especial desta Corte, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 8059996-35.2024.8.05.0000 e 8043144-33.2024.8.05.0000, reunidas para julgamento conjunto, decidiu, na primeira, pela ilegitimidade ativa da ora embargante - e, na segunda, no sentido da improcedência do pedido.

2 – Maneja-se os presentes embargos, com a rearticulação discursiva, tendente a demonstrar a existência de vícios, consubstanciados em suposta omissão e contradição no enfretamento do tema da ilegitimidade ativa, no que revolve-se

argumentos lançados na exordial da ação direta e apresenta-se decisões que, na perspectiva da embargante, serviriam como paradigma que poderiam conduzir à modificação da posição firmada pela Corte.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Verificar se estão presentes os vícios apontados, de maneira a ensejar a pretendida alteração do julgamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O
s Embargos de Declaração visam a integração e complementação do julgado, atendidos os pressupostos elencados
no art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Uma vez reunidos e expostos, de modo compreensível, os elementos de convicção, e não havendo outra arguição da parte, ou matéria analisável de ofício, que possa, por si só, influenciar de modo total ou parcial no resultado do julgamento, não ocorrem a contradição, a omissão ou obscuridade.

5
–
Malgrado o apontamento dos supostos vícios, o que se observa do texto lançado pela embargante é seu descontentamento com o resultado do julgamento, de forma que pretende, na verdade, submeter novamente a matéria à Corte, a fim de que se empreenda outro exame.

6 – A análise do acórdão embargado revela que os autos do processo foram examinados com observância da prova colacionada e na perspectiva da jurisprudência desta Corte de Justiça e do

Supremo Tribunal Federal, que, mormente pelo sistema dos precedentes judiciais, deve ser inexoravelmente observada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7 – Embargos rejeitados, na esteira do parecer da Procuradoria da Justiça.

Tese Julgamento:
“1. Rejeita-se os embargos de declaração quando constatada a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 1.022, CPC. Art. 134, da Constituição do Estado da Bahia.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.003.429/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 20/6/2012, DJe de 17/8/2012.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

ADIN

8059996-35.2024.8.05.0000
– SALVADOR
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8059996-35.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ATACAREJOS (ABAAS)
, em oposição a acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator